Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, informem, juntando aos autos cópia do eventual instrumento de acordo, se chegaram à solução consensual do conflito, e, em especial, à parte recorrente, para que informe se persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora